Tribunal: TJSP
Processo: 1031741-86.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão embargado apresenta omissões – Não ocorrência – Questões levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela Câmara julgadora – Pretensão de reapreciação da matéria julgada – Inviabilidade – Observância dos limites do art. art. 1022 do CPC, mesmo para fins de prequestionamento – Embargos rejeitados.